Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS NÃO EXAMINADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO CASSADA.
1. A ausência de pronunciamento acerca de pedido expresso constitui negativa de prestação jurisdicional, cuja consequência é a cassação da decisão, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.